Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706703-45.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINALDO DE ASSIS RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 36621355) interpostos por REGINALDO DE ASSIS RODRIGUES contra decisão monocrática (ID 36432954) cuja conclusão ficou redigida nos seguintes termos: [...] Diante do exposto, ante a manifesta incompetência desta Justiça por superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal, devem os autos serem encaminhados à Justiça Federal de primeiro grau. Com essas considerações, casso a sentença e determino a remessa dos autos à Justiça Federal de primeiro grau, mantendo-se a tutela recursal deferida, em atenção aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. Ratifico, igualmente, a gratuidade de justiça deferida pelo juízo a quo, consoante decisão de ID 35085214. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. Grifos no original. Aduz o embargante, em síntese, ser indispensável o pronunciamento desta Relatoria acerca do que restou deliberado na decisão de ID 36432954 à luz do que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 14, IAC instaurado a partir dos conflitos de competência suscitados em razão das remessas dos processos com tramitação na justiça estadual para a justiça federal decorrentes da inclusão da União em processos que pretendem medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado. Afirma que: “[...] em Sessão realizada aos 8/6/2022, a Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator Gurgel de Faria”. Grifos no original. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de se obter manifestação a respeito da necessidade de observância do que restou decidido no Tema 14 IAC do STJ, emprestando efeitos infringentes ao recurso para afastar a cassação da sentença e determinação de remessa do feito à Justiça Federal. O embargado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 37503079). Em petição de ID 38133788, o embargado informa a existência de estoque do fármaco requerido, bem como que o embargante já foi notificado, via whatsapp, quanto à disponibilidade do medicamento e orientado sobre como proceder a retirada. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Relevante consignar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. A solução conferida à lide albergou o seguinte raciocínio (ID 36432954): [...] Pois bem. A despeito de a letra seca do Tema 793/STF, em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração, afirmar que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, a apreciação dos aclaratórios deu luzes ao alcance da matéria, a fim de permitir ao julgador a aplicação correta e completa do precedente qualificado, destinando à Justiça Federal os processos que cuidam de medicamentos registrados na ANVISA, mas sem padronização no SUS. Com isso, a Corte Constitucional fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Logo, se cabe ao Ministério da Saúde a tarefa de analisar cada medicamento para incluir ou excluir na lista de remédios padronizados pelo SUS, a União tem interesse na demanda judicial. Recentemente, sobre o assunto, o STF decidiu nos seguintes termos: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 48760 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021 – grifo nosso) Ante a necessidade de a União integrar a lide, esta Justiça do Distrito Federal não tem competência para prosseguir no julgamento, e os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal de primeira instância, porquanto firmada a necessidade de formação de litisconsórcio necessário em situações como a dos autos, em que os medicamentos requeridos não estão padronizados. Inconformado, sustenta o embargante em síntese, que a decisão desta relatoria não observou a determinação do STJ no Tema 14 IAC acerca da manutenção das ações que versam sobre o fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, no âmbito da justiça estadual, devendo o Juiz estadual abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre esse tema. Pois bem. Verifico que a decisão recorrida se pautou nos dispositivos legais e na jurisprudência pátria, deixando claro que se cabe ao Ministério da Saúde a tarefa de analisar cada medicamento para incluir ou excluir da lista de remédios padronizados pelo SUS, a União tem interesse na demanda judicial. Reitera-se que, ante a necessidade de a União integrar a lide, esta Justiça do Distrito Federal não tem competência para prosseguir no julgamento, e os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal de primeira instância, porquanto firmada a necessidade de formação de litisconsórcio necessário em situações como a dos autos, em que os medicamentos requeridos não estão padronizados. Com efeito, não se mostra possível a análise das alegações do recorrente, visto que sequer apontou em sua peça de inconformismo a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ressalte-se que, a decisão recorrida apresentou o atual posicionamento do STJ, ao afirmar que: “O repertório jurisprudencial do colendo STJ, em julgados recentes de conflitos de competência, traz a orientação no sentido de competência da Justiça Estadual, todavia, nesses casos, a situação é que o Juízo Federal excluiu a União do feito e, assim, nos termos dos enunciados 150, 224 e 254, todos do STJ, não poderia o Juízo Estadual reexaminar tal determinação. Daí o entendimento da denominada Corte Cidadã ao determinar a competência da Justiça Estadual. Apresentou, também, o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado pela sistemática da repercussão geral, no RE 855178 (Tema 793), no qual, em prosseguimento de julgamento, firmou-se a necessidade de formação litisconsórcio passivo necessário com a União em situações como a dos autos. Para maior clareza, confira-se o seguinte trecho: [...] O repertório jurisprudencial do colendo STJ, em julgados recentes de conflitos de competência, traz a orientação no sentido de competência da Justiça Estadual, todavia, nesses casos, a situação é que o Juízo Federal excluiu a União do feito e, assim, nos termos dos enunciados 150, 224 e 254, todos do STJ, não poderia o Juízo Estadual reexaminar tal determinação. Daí o entendimento da denominada Corte Cidadã ao determinar a competência da Justiça Estadual. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REFERIDA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela parte autora de ação de fornecimento de medicamento, entre o Juízo de Direito da 3a Vara de São Bento do Sul/SC e o Juízo Federal da 1a Vara de Mafra/SC, na qual ambos os juízos se declararam incompetentes. A demanda foi ajuizada perante o Juízo Estadual que declinou sua competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União. O Juízo Federal, por sua vez, ao entendimento de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União, determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual. Ocorre que o Juízo de Direito da 3a Vara de São Bento do Sul/SC suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender que o Juízo competente para o processo e julgamento é o Juízo Federal da 1a Vara Federal de Mafra/SC. 2. Efetivamente, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, que cumpre aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, para que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal é necessária a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual, figurando, necessariamente, na condição de autor, réu, assistente ou opoente. 3. Destarte, incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ ("Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"); 224/STJ ("Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito de competência"); e 254/STJ ("A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual"). 4. Destaque-se que o fato de o presente processo envolver o fornecimento de medicamentos não altera a conclusão de que a competência para julgamento do processo é da Justiça Estadual ante a exclusão da União do polo passivo da ação pela Justiça Federal. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir." (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 179.820/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021 – destaquei) Já no seio do Pretório excelso, o entendimento firmado pela sistemática da repercussão geral é o seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) Entretanto, o STF, em sede de embargos de declaração, alterou aquilo que foi inicialmente decidido no v. acórdão, o qual teve como Relator o Ministro Luiz Fux, mas, em prosseguimento do julgamento, firmou-se a necessidade de formação litisconsórcio passivo necessário com a União em situações como a dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) O que se percebe da leitura da peça é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo questão já decidida, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria. Contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Destarte, o inconformismo do recorrente, tal como demonstrado na peça recursal, deve ser dirigido às Instâncias Superiores, servindo o presente recurso simplesmente como forma de prequestionamento do tema, em atendimento às Súmulas 282 e 356 do colendo Supremo Tribunal Federal. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os declaratórios, mantendo a conclusão exarada na decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador